Tribunal: TJMT
Processo: 1006902-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006902-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), L. V. M. - CPF: 122.000.821-42 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), KATHERINE PAZ VORISEK LOSCHNER - CPF: 030.202.651-77 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) A INFANTE PORTADORA DE CARDIOPATIA CONGÊNITA. ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude de Sinop/MT que deferiu tutela provisória para compelir solidariamente o Estado e o Município de Sinop ao fornecimento de tratamento domiciliar integral (home care), em favor de criança portadora de cardiopatia congênita, e à instalação de unidade consumidora de energia elétrica para uso exclusivo de equipamentos médicos, com faturamento em nome do ente público.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (I) saber se a natureza eletiva do procedimento de internação domiciliar afasta a urgência necessária à concessão de tutela provisória; e (II) saber se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade e obrigação de assumir a titularidade da unidade consumidora de energia elétrica destinada ao funcionamento dos equipamentos médicos da beneficiária.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde, previsto nos arts. 6o e 196 da CF/1988, é assegurado independentemente da previsão orçamentária e da natureza administrativa do procedimento, especialmente diante da comprovação da gravidade clínica da paciente e da recomendação médica favorável à internação domiciliar, que visa evitar agravamentos decorrentes de hospitalização prolongada.
4. A responsabilidade solidária entre os entes federativos para assegurar prestações de saúde é reconhecida pela jurisprudência consolidada (Tema 793/STF), cabendo ao juiz direcionar a execução conforme a repartição de competências.

5. A instalação de unidade consumidora específica e o custeio das faturas de energia elétrica associadas aos equipamentos médicos são medidas acessórias, mas indispensáveis para a efetividade do direito à saúde. A alegação de impossibilidade de titularidade pelo Estado não subsiste diante da previsão de medidas administrativas excepcionais e da própria determinação judicial.
6. Contudo, mostra-se razoável que as faturas da unidade consumidora sejam emitidas em nome da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES), por se tratar do órgão responsável pela gestão da política pública de saúde estadual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A internação domiciliar (home care) pode ser imposta judicialmente aos entes federativos, inclusive em caráter de urgência, quando comprovada sua necessidade clínica para proteção da saúde e da vida da criança, independentemente da natureza eletiva do procedimento.”
“2. O custeio da energia elétrica necessária ao funcionamento de equipamentos médicos integra a obrigação constitucional de efetivação do direito à saúde, sendo legítima a determinação judicial para instalação de unidade consumidora autônoma, com fatura em nome do órgão estadual responsável.”
“3. É admissível o direcionamento das faturas à Secretaria de Estado de Saúde, por se tratar do ente gestor da política pública de saúde, nos termos do art. 198, § 1o, da CF/1988.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6o, 23, II, 196 e 198; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793 da Repercussão Geral, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2015; TJMT, RI no 1027928-20.2023.8.11.0001, j. 10.06.2024.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop, na Ação de Obrigação de Fazer, interposta por L. V. M,, representada por Katherine Paz Vorisek Loschner e assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que deferiu a tutela
provisória de urgência para determinar que:

(1) o ente público Agravante e o Município de Sinop fornecessem, de forma solidária, o tratamento domiciliar especializado (
home care
), em regime de 24 horas, por tempo indeterminado, conforme a indicação médica; e,

(2) a empresa Energisa Mato Grosso instalasse unidade consumidora autônoma na residência da autora, em nome do Estado, para o funcionamento dos equipamentos médicos, com determinação, ainda, de se abster do corte de fornecimento de energia e a inclusão da família no programa de Tarifa Social, se preenchidos os requisitos legais (id. 273113865).

A Fazenda Pública Estadual pleiteia a reforma da decisão agravada, sob o argumento de que não há urgência que justifique a concessão da tutela provisória, pelo fato de o procedimento postulado ser de caráter eletivo e não restar demonstrado o risco concreto ou iminente à vida da criança.

Argui, ainda, que não consta nos autos relatório médico circunstanciado que comprove a gravidade do quadro clínico, conforme exigem os enunciados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

No que concerne ao fornecimento de energia elétrica, alega que se trata de medida de baixo custo e de competência prioritária do Município, segundo a organização administrativa do Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, que não possui legitimidade para solicitar a titularidade da unidade consumidora em nome próprio, pois não detém a posse do imóvel onde reside a beneficiária.

Por isso, requer o provimento do recurso, para: (I) afastar a intervenção judicial antecipada em razão da natureza eletiva do procedimento, respeitando-se os prazos previstos nas normas técnicas do CNJ; (II) condicionar qualquer ordem judicial à apresentação de documentação reputada suficiente pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT); (III) direcionar a obrigação relativa ao fornecimento de energia elétrica ao Município de Sinop; e, subsidiariamente, (IV) reconhecer a impossibilidade fática de alteração extrajudicial da titularidade da unidade consumidora pelo Estado, determinando-se à concessionária Energisa que proceda à alteração, com emissão das faturas em nome da Secretaria de Estado de Saúde (id. 273113864).

O Relator indeferiu o efeito suspensivo postulado (id. 273495891).

O Agravado contraminutou o recurso, rechaçando os argumentos aventados (id. 285547852).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou por meio do Procurador de Justiça, Marcelo Ferra de Carvalho, pelo desprovimento do recurso (id. 287743862).

É o que merece registro.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere à decisão que deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada na ação supracitada, cujo teor relevante restou consignado nos seguintes termos:

“[...]Vistos.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela provisória de urgência, proposta por LIZ VORISÉK MACHADO (nascida em 26/07/2024), representada por sua genitora Katherine Paz Vorisék Loschner , por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE SINOP/MT e da empresa ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, todos devidamente qualificados.

Narra a inicial que a requerente, atualmente com sete meses de idade, possui diagnóstico de cardiopatia congênita, apresentando hipoplasia de arco aórtico, estenose mitral e hipertensão pulmonar, além de outras condições associadas. Desde 16/01/2025, encontra-se internada na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTI) do Hospital Regional Jorge Abreu, em Sinop/MT, necessitando de cuidados médicos contínuos e especializados.

Devido à complexidade de sua condição, a paciente necessita de internação domiciliar (home care) em período integral, incluindo equipe multiprofissional composta por médicos, enfermeiros e fisioterapeutas, além de monitoramento constante. Contudo, a família não obteve previsão para a concessão do tratamento pelo SUS, razão pela qual recorreu ao Judiciário. [...]

No caso dos autos, e após análise dos documentos anexados com a inicial, observo que, neste juízo de cognição inicial, afigura-se patente a probabilidade do direito da parte autora, sobretudo ao se considerar o relatório circunstanciado do quadro clínico da paciente e a avaliação de complexidade assistencial - ABEMID, que a classificou como elegível para internação domiciliar (Home Care) (id. 183934349).

No que se refere ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ainda que a internação domiciliar seja classificada como procedimento eletivo, conforme apontado no parecer técnico do NAT (id. 184113395), não se pode ignorar que a requerente permanece internada há mais de 30 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), ambiente que, apesar de oferecer suporte intensivo, expõe a paciente a riscos adicionais decorrentes da hospitalização prolongada, tais como infecções nosocomiais, agravamento de sua condição clínica e impactos no seu desenvolvimento.

Importa salientar que, embora o serviço de Home Care não esteja inserido no rol de procedimentos do SUS, a Nota Técnica ressalta que no Estado de Mato Grosso, essa assistência tem sido viabilizada exclusivamente por meio de ordem judicial, o que reforça a necessidade da intervenção jurisdicional para garantir o direito fundamental à saúde da requerente.

Assim, considerando a recomendação técnica favorável ao pleito, a necessidade de assegurar a continuidade do tratamento da paciente em ambiente adequado e a mitigação dos riscos associados à permanência prolongada em UTI, deve ser concedida a tutela provisória de urgência pleiteada.

Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o efeito de:

I - Determinar que os requeridos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP/MT, solidariamente, independentemente de óbices burocráticos, disponibilizem/arquem/providenciem em favor da requerente, por tempo indeterminado, o tratamento domiciliar (home care) em período integral (24h), com equipe multiprofissional para acompanhamento e conforme indicação médica constante no id. 183934348;

II – Determinar que a requerida ENERGISA MATO GROSSO instale unidade consumidora extra na residência do requerente, em nome do requerido ESTADO DE MATO GROSSO, para possibilitar o funcionamento dos equipamentos/aparelhos necessários à sobrevivência e bem-estar da criança, devendo o ente estatal arcar com o custo da instalação e o pagamento das faturas da energia consumida pelos equipamentos; fica a requerida orientada, ainda, a se abster de suspender o fornecimento de energia elétrica na residência do requerente na unidade consumidora responsável pelo fornecimento de energia ao funcionamento dos aparelhos de home care, mesmo em caso de inadimplemento, bem como a inserir a nova unidade consumidora n o programa de Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), se preenchido os requisitos;

III – Fixar o prazo de 15 (quinze) dias comum a todos os requeridos, para cumprimento das obrigações descritas nos itens acima, pela rede pública de saúde ou, à falta de disponibilidade no SUS, alternativamente, pela rede privada, sob pena de a violação ao provimento mandamental acima configurar ato atentatório à dignidade da justiça [...]” (id. 273113865)

2. DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se em saber se cabe, ou não, reforma da decisão que, em sede de tutela de urgência, compeliu o Estado de Mato Grosso, solidariamente com o Município de Sinop, a fornecer tratamento domiciliar especializado (
home care
) a infante portadora de cardiopatia congênita grave, bem como ao custeio da energia elétrica indispensável ao funcionamento dos aparelhos médicos no domicílio da menor.

Tem-se, aqui, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

O STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (Grifei).

A tese fixou a responsabilidade solidária entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas orienta que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

Da analise dos autos, observa-se que a ação de origem foi proposta por
L. V. M,, representada por Katherine Paz Vorisek Loschner e assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em face do
Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop
, com o objetivo de compelir os entes públicos a fornecerem, de forma imediata, o tratamento

domiciliar especializado (
home care
) a infante portadora de cardiopatia congênita grave, bem como ao custeio da energia elétrica indispensável ao funcionamento dos aparelhos médicos no domicílio da menor.

O laudo médico circunstanciado atesta que a infante nasceu com cardiopatia complexa e foi encaminhada ao Hospital de São José do Rio Preto, sendo submetida a procedimento cirúrgico de alta complexidade, com evolução para insuficiência cardíaca e dificuldade no desmame da ventilação mecânica. Desde 16/01/2025, encontra-se internada na UTI pediátrica do Hospital Regional de Sinop, aguardando a disponibilização de internação domiciliar (ID 183934348 dos autos de origem).

Em sede de cognição sumária, os documentos constantes nos autos comprovam o quadro clínico da infante que exige cuidados contínuos e especializados, sendo a internação domiciliar não apenas recomendada, mas imprescindível à desospitalização segura e ao prosseguimento terapêutico adequado.

A despeito de o Estado Agravante sustentar que se trata de procedimento de natureza eletiva, tal argumentação não se sustenta diante dos elementos clínicos constantes dos autos.

O próprio NAT (Núcleo de Apoio Técnico do TJMT), embora reconhecendo que não se trata de urgência em sentido estrito, emitiu parecer favorável ao fornecimento do
home care
, situação que evidencia a manutenção da criança em ambiente hospitalar acarreta riscos adicionais, como infecções nosocomiais e comprometimento do desenvolvimento neurológico.

O argumento de ausência de prova de risco concreto e imediato à vida da paciente, de igual forma, não prospera. A gravidade do quadro clínico, a necessidade de permanência contínua em UTI e a impossibilidade de alta hospitalar sem a estrutura domiciliar evidenciam, com clareza, a urgência da providência deferida.

A propósito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA.
ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA EM HOME CARE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença, que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados em demanda proposta por beneficiária de assistência domiciliar (home care), determinando (i) à concessionária Energisa a instalação, sem custo à consumidora, de nova unidade medidora de energia elétrica destinada exclusivamente ao funcionamento dos equipamentos médicos; (ii) à empresa que se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplência das faturas dessa unidade; e (iii) ao Estado de Mato Grosso que arque com os custos da energia elétrica relativa ao uso dos referidos equipamentos, sob pena de bloqueio de valores em caso de descumprimento.

O Estado alega ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade financeira pela despesa de baixo valor, apontando o município como o ente competente, e sustenta ausência de demonstração de hipossuficiência da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é do Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo custeio da energia elétrica utilizada para alimentar os equipamentos médicos indispensáveis à assistência domiciliar da autora; (ii) verificar se há comprovação da hipossuficiência financeira da demandante para fins de isenção do pagamento e legitimação da atuação estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, conforme previsto nos arts. 196 e 198 da Constituição Federal e na jurisprudência firmada no Tema 793 do STF, sendo possível a cobrança de qualquer dos entes independentemente da divisão administrativa de competências.

A jurisprudência do STF e do STJ reafirma que o direito à saúde e à vida impõe ao Estado o dever de assegurar todos os meios necessários ao atendimento médico, inclusive o fornecimento de insumos e infraestrutura, como energia elétrica, quando esta for indispensável à manutenção da vida.

A prova da hipossuficiência da autora está presente nos autos, sendo assistida, inclusive, pela Defensoria Pública estadual e beneficiária da justiça gratuita, o que justifica a isenção do pagamento das despesas com energia elétrica vinculada ao tratamento médico domiciliar.

A concessionária de energia possui obrigação legal de atender à determinação judicial de instalação de unidade medidora específica sem repassar o custo à consumidora vulnerável, sendo legítima a ordem de abstenção da interrupção do fornecimento nos casos em que isso comprometa o direito à saúde e à vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade pelo custeio de energia elétrica vinculada à prestação de assistência domiciliar médica (home care) é solidária entre os entes federativos, podendo recair exclusivamente sobre o Estado, independentemente do valor da despesa.

A comprovação da hipossuficiência da parte beneficiária da assistência médica justifica a isenção do pagamento dos encargos de consumo de energia elétrica necessários ao tratamento.

A concessionária de energia deve instalar unidade consumidora específica para o funcionamento de equipamentos médicos sem ônus ao consumidor vulnerável, sendo vedada a suspensão do fornecimento por inadimplemento das faturas relativas a essa unidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 23, II, 196 e 198; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 da Repercussão Geral; STF, ADPF no 45/MC/DF; STJ, REsp 855.178/SE; TJMT, Ap Cív. no 1020006-64.2019.8.11.0001, j. 15.02.2022; TJMT, RI no 1027928-20.2023.8.11.0001, j. 10.06.2024.

(N.U 1022390-18.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025) (Destaquei)

Desse modo, não se mostram preenchidos os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteados.

No tocante ao fornecimento de energia elétrica destinada ao funcionamento dos equipamentos médicos, impende reconhecer que se trata de providência
acessória, mas indispensável
à efetividade da internação domiciliar. A instalação de unidade consumidora autônoma, em nome do ente estatal, e o custeio das faturas respectivas são desdobramentos necessários para assegurar a eficácia da prestação de saúde domiciliar, razão pela qual sua imposição encontra amparo não só no dever constitucional de assegurar a saúde, mas também na jurisprudência deste Tribunal.

A alegação de impossibilidade de troca de titularidade da unidade consumidora, por ausência de posse do imóvel, não constitui obstáculo intransponível, sobretudo quando a medida é ordenada judicialmente, com fundamento em norma constitucional. A ANEEL admite, inclusive, exceções administrativas em situações de interesse público comprovado, como é o caso dos autos.

Contudo, mostra-se razoável o acolhimento do pedido subsidiário apenas na parte relativa ao direcionamento das faturas das contas de energia elétrica à Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, por se tratar do órgão responsável pela gestão da política pública de saúde no âmbito estadual.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, somente para determinar que as faturas das contas de energia elétrica, para manutenção da obrigação de fornecimento do tratamento domiciliar (
home care
), com equipe multidisciplinar em regime de 24 horas, seja direcionada à Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES), com CNPJ no 03.507.415/0002-25 e endereço na Sede da Secretaria de Estado de Saúde, Rua D, S/N, Bloco 5 - Centro Político Administrativo, MT, 78049-902, CEP 78049-902, conforme dados informados pelo Agravante
.

Mantém-se, no mais, a decisão agravada em seus exatos termos, especialmente quanto ao fornecimento do tratamento domiciliar à infante em regime de 24 horas e ao custeio das despesas decorrentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025